Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703985-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora CLARO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. Da leitura dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022 18:29:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador